Tribunal: TJDFT
Processo: 0734702-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734702-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: DORVALINO JARDIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica no 0714501-84.2021.8.07.0009, ajuizada por DORVALINO JARDIM, deferiu os efeitos da tutela para determinar que o banco agravante suspendesse imediatamente os descontos mensais referentes ao contrato 010001528085, referente a empréstimo de R$ 2.139,05, com 84 parcelas de R$ 52,15, incluído em 03/09/2020, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, aé ulterior decisão. Em suas razões recursais, o banco agravante reclama, em síntese, da multa diária arbitrada por descumprimento da determinação, alegando falta de limite máximo para sua aplicação. Assevera a impossibilidade de estipulação de multa diária para evento mensal, devendo ser alterada a periodicidade de sua incidência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo regular. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, o julgador singular, convencido da probabilidade do direito alegado pelo autor/agravado, que afirma não ter contratado os empréstimos os bancos réus, entre eles o banco agravante, somada ao fato de que os descontos na sua verba salarial causa dano de difícil reparação, concedeu antecipação da tutela nos seguintes termos: ...DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, para determinar a intimação dos bancos réus, para que suspendam imediatamente os descontos mensais referentes aos seus respectivos contratos, quais sejam: Contrato 623827024 com o ITAÚ CONSIGNADO S.A, referente a empréstimo de R$2.108,77, com 84 parcelas de R$ 52,15, incluído em 08/10/2020; Contrato 9578471 com o BANRISUL, referente a empréstimo de R$ 3.704,37, com 46 parcelas de R$ 109,60, incluído em 26/03/2021; Contrato 010001528085 com o C6 CONSIGNADO S.A, referente a empréstimo de R$ 2.139,05, com 84 parcelas de R$ 52,15, incluído em 03/09/2020; Contrato 328970408-6 com o BANCO PAN, referente a empréstimo de R$ 3.000,00, com 72 parcelas de R$ 84,33, incluído em 20/08/2019; e Contrato de cartão no 16276224 com o BMG, com limite de R$ 1.463,00, no valor de R$ 55,00, incluído em 08/04/2020, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até ulterior decisão. Pertinente consignar que as instituições bancárias se submetem aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, em razão das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do banco é objetiva. Nos casos em que há obrigação de fazer, o juiz pode, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as medidas necessárias para o seu cumprimento e impor multa por tempo de atraso e/ou descumprimento. Desta feita, cabível a fixação de multa processual fixada para a hipótese de descumprimento de obrigação, que possui amparo no art. 139, IV, do CPC, e decorre do poder geral de cautela do juiz que deverá determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. A imposição de multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação. Consequentemente, mostra-se possível a cominação de multa em caso de não cumprimento da obrigação de fazer diante da comprovação de sua inadimplência. Deve-se observar também que não se trata de medida indenizatória ou compensatória, mas deve ser arbitrada em valor suficiente para dar eficácia à tutela jurisdicional, desencorajando o seu descumprimento. A proporcionalidade da multa não significa que seus valores devem ser módicos; pelo contrário, deve ser fixado um valor útil para que a parte se sinta compelida a cumprir a ordem, segundo uma análise minimamente econômica do caso. O cumprimento da obrigação, com a fixação das astreintes, deve ser mais vantajoso para o obrigado do que seu descumprimento (Acórdão 1296745). Assim, a fixação de multa para o cumprimento da obrigação, bem como sua limitação possuem regramento explícito no Código de Processo Civil, verbis: Art. 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida. Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo. Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Nos termos da norma supra, a modificação do valor da multa é faculdade do magistrado que está condicionada a presença dos pressupostos explicitados na legislação, quais sejam: insuficiência ou excessividade e que a obrigação foi cumprida parcialmente ou que possui justa causa para o inadimplemento. De igual modo, a fixação de limite para multa só se mostra pertinente quando já evidenciada que sua incidência diária poderá se tornar excessiva. No caso em análise o banco/agravante não demonstrou e sequer alegou qualquer dificuldade para o imediato cumprimento da obrigação. Outrossim, a periodicidade mensal dos descontos relativos ao contrato de empréstimo, imputado fraudulento, nem atrai nem impede a fixação da multa diária, pois a obrigação de fazer constante do comando judicial, de suspensão imediata dos descontos mensais do benefício percebido pelo agravado perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, é única, para ser executada de uma só vez, sem a necessidade de renovação mensal. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora